Tribunal: STF
Processo: HC 235546
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 801.755/GO, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 21/STJ. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA AÇÃO PENAL AFASTADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. CONCURSO DE AGENTES. PRAZO PARA JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA E PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PELA INSTÂNCIA A QUO.



    1. A jurisprudência deste Superior Tribunal tem entendimento pacífico de que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 8/3/2019) - (AgRg no HC n. 800.181/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/3/2023.)



    2. Afastado o excesso de prazo para a conclusão da ação penal, porquanto o réu já foi pronunciado, contexto que atrai a aplicação do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte (AgRg no HC n. 769.152/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/11/2022.)



    3. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.



    4. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 8, p. 1).



    A defesa alega, em síntese, que: 



    “[...] o é inarredável excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que a custódia cautelar já quase 03 anos, sem nenhuma perspectiva de que ocorra o julgamento do feito pelo Júri, porquanto, ainda se tem um recurso pendente de julgamento, conforme se demostra com a documentação anexa, o que não se pode atribuir a culpa ao paciente, que não fez nada para que a tramitação dos recursos passasse por diversos contratempos, situação que indubitavelmente ofende o princípio da razoabilidade.



    Por mais que se possa pensar que a defesa seja responsável pela demora em levar o paciente a Júri, há que lembrar que é direito do paciente ter seu recurso julgado em tempo razoável, e no caso, não é razoável que se demore mais de 09 meses apenas para autuar um recurso, como se comprova, o recurso da defesa foi interposto em 06/05/2022 e somente julgado 01 ano depois, ou seja, em 13/04/2023, por conta da impetração no Colendo Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda há que se mencionar, que entre a decisão de pronúncia (29/04/2022) e o julgamento do recurso interposto pelo Ministério Público (15/03/2023), se teve o lapso temporal de quase 11 meses, o que novamente tem que ser ressaltado, que apenas foi julgado por conta do Habeas Corpus impetrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça.” (doc. eletrônico 1, p. 5). 



    Sustenta, ainda, que:



    “[...] as medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal, são medidas que podem inibir eventual reiteração delitiva e garantir a aplicação da Lei Penal.



    Portanto, como se expôs, as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, ainda mais por não ter as instâncias ordinárias sequer dado esta oportunidade ao acusado.” (doc. eletrônico 1, p. 9). 



    Ao final, requer:



    “A concessão da ordem de habeas corpus, ratificando a liminar deferida, para revogar a prisão preventiva e colocar o paciente imediatamente em liberdade, com a aplicação de cautelares diversas da prisão ou não;



    Em não entendendo pelo relaxamento, que seja a prisão preventiva revogada, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme todo o exposto;” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Sobre essa questão, o Ministro-Relator do STJ, como base em elementos constantes do acórdão do Tribunal de Justiça local, ressaltou alguns aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, in verbis:



    “[...]



    Inicialmente, a jurisprudência deste Superior Tribunal tem entendimento pacífico de que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019) - (AgRg no HC n. 800.181/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/3/2023.)



    No caso, inegável a gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelo ora agravante (homicídio qualificado tentado), a traduzir uma sanção penal hipoteticamente elevada. Depreende-se isso da seguinte transcrição dos fatos dispostos na pronúncia (fl. 121):



    [...] Finalmente, é inserida na acusação a qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do citado Diploma Legal, nos seguintes termos:



    ‘Assim ajustados, resolveram que Lucas Rafhael atrairia a vítima até um local onde os executores a esperariam para matá-la.’



    ‘No dia 19 de junho de 2020, data escolhida por Lucas Raphael para o cometimento do homicídio, ele ligou para Larissa e disse-lhe que lhe faria entregar uma moto Honda/Biz e R$ 400,00 em dinheiro para pagamento do aluguel. Na ocasião, indicou um endereço ao qual ela deveria ir para receber os bens.’



    ‘Ao chegarem ao endereço mencionado a bordo de um Fiat/Pálio, isso por volta das 20h15, Larissa e Carlos Alberto foram surpreendidos por Wanderson, que havia descido de um veículo Ford/Fiesta parado nas proximidades. Apontando uma arma de fogo para Carlos Alberto, Wanderson, valendo-se daquela grave ameaça, subtraiu-lhe o telefone celular. (...)’



    ‘Ato contínuo, uma pessoa não identificada que permanecera no Ford/Fiesta desceu desse carro. Empunhando uma arma de fogo, foi até Larissa, retirou-a do interior do Fiat/Pálio e começou a efetuar disparos contra ela, no que foi secundado por Wanderson que também desferiu vários tiros contra a vítima.’



    ‘Consoante frisa o inciso IV, do artigo 121, a qualificadora sob análise consiste em o homicídio ser praticado ‘à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.’



    [...]



    Nesse cenário, o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a conclusão do feito exige uma aferição realizada pelo magistrado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.



    Em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa, por meio das informações prestadas, o Tribunal de origem explicitou (fls. 201/202):



    [...] Os autos foram distribuídos e conclusos a este Relator em 11.10.2022 (Mov. 279 e 281) em 13.10.2022 proferi despacho determinado o retomo dos autos a Secretaria da 1ª Câmara Criminal para separar os recursos interpostos, para que tramitassem separadamente o RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e a APELAÇÃO. (Mov. 282) em 27.10.2022 a Secretaria da 1ª Câmara Criminal retornou os autos ao juízo de origem para que fosse gerado novo protocolo, com posterior envio, a esta instância. (Mov. 283) na mesma data os autos foram devolvidos ao 1° grau. (mov. 287).



    Autos devolvidos ao 2° Grau em 03.11.2022 (Mov. 292), na mesma data os autos foram conclusos a este Relator (Mov. 294), constatando que os recursos não haviam sido separados, proferi despacho devolvendo os autos a Secretaria da 1ª Câmara Criminal para que fossem tomadas as providências cabíveis, com urgência em 07.11.2022 (Mov. 295), após em 11.11.2022 a Secretaria da 1° Câmara Criminal certificou que os autos haviam retomados ao Juízo de origem para cumprimento da determinação de separação das peças para que as mesmas fossem autuadas em apartados, o que não aconteceu, por este motivo os autos foram conclusos a este Relator para consulta acerca das peças que deveriam acompanhar a autuação do RESE. (Mov. 296). Após em 11.11.2022 os autos voltaram conclusos a este relator (Mov. 297) e em 16.11.2022 proferi despacho constatando que não cabe a esta relatoria apontar as peças a serem trasladadas para instrução do Recurso em Sentido Estrito no termos do artigo 587, do CPP. Solicitando que fossem tomadas as devidas providências (Mov. 298), após a Secretaria da 1ª Câmara Criminal certificou que em cumprimento da determinação deste Relator foi gerado novos autos do Recurso em Sentido Estrito o qual passam a tramitar pelo número de protocolo 5701739-28.2022.8.09.0051 (Mov. 300).



    OS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO n° 5701739.28.2022.8.09.0051 (PROJUDI) Protocolizados em 16.11.2022 (Mov. 01) e distribuído a este Relator em 16.11.2022 (Mov. 02) em 17.11.2022 foi juntado aos autos petição da defesa apresentado copia da petição feita em 06.05.2022 na movimentação 215 dos autos 5028819-42.2021.8.09.0051 (Mov. 05) e em 07.12.2022 os autos foram conclusos ao o Dr. Altamiro Garcia Filho — Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau que proferiu despacho solicitando que os autos fossem remetidos a 4ª Vara de Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Goiânia, para apresentação de razões e contrarrazões, na sequência para o Juízo de Admissibilidade e posterior oitiva da Procuradoria-Geral de Justiça (Mov. 08).



    Após em 15.12.2022 os autos foram remetidos a origem, para cumprimento do despacho (Mov. 10), em 03.02.2023 o Dr. Antônio Fernandes de Oliveira — Juiz de direito proferiu despacho informando que as razões e contrarrazões já haviam sido apresentadas, no bojo dos autos de n° 5028819.42, solicitando que a secretaria da 1ª Câmara Criminal providencie a juntada destas nos autos. (Mov. 16).



    Os autos foram redistribuídos erroneamente ao Desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga em 06.02.2023 (Mov. 17) após certificado o erro, foi redistribuído e concluso a este Relator (Mov. 19, 20 e 21), em 07.02.2023, proferi despacho solicitando parecer da douta Procuradoria de Justiça. (Mov. 22).



    Intimações expedidas e lidas (Mov. 23 e 25).



    A Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se ‘pelo conhecimento e desprovimento dos Recursos em Sentido Estrito, para manter-se a decisão que pronunciou Lucas Raphael Dionísio, Bento e Wanderson Costa de Abreu.’ (Mov. 27), após os autos voltaram conclusos a este relator em 13/2/2023 (Mov. 28).



    Limitado ao assunto em tela, aproveito a oportunidade, para renovar a Vossa Excelência, meus protestos de estima e apreço.



    [...]



    Consoante os termos do decisum agravado (fls. 220/222), observa-se da leitura dos autos, que, em princípio, a instância de origem não apontou qualquer justificativa razoável a respeito da delonga no julgamento da appellatio defensiva e o recurso em sentido estrito do órgão ministerial estadual (fls. 130/147).



    No caso, portanto, há demora injustificada unicamente quanto ao julgamento dos recursos pelo Tribunal de origem. Inclusive, a jurisprudência deste Tribunal entende que a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade (AgRg no RHC n. 169.803/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/2/2023.)



    Todavia, da atenta leitura dos autos, afigura-se inviável acolher-se a pretensão de concessão de liberdade ao ora agravante, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez impressa na inicial, sobretudo porque a sua prisão fundamenta-se na existência da pronúncia, contexto que atrai a aplicação do enunciado n. 21 da Súmula desta Corte (AgRg no HC n. 769.152/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/11/2022.)



    Diante disso, não merece reparo a decisão agravada ao determinar (fl. 237):



    [...] Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para, ao cassar a decisão agravada (fls. 220/222), conceder a ordem de habeas corpus no sentido de determinar ao Tribunal de Justiça de Goiás o julgamento, no menor intervalo de tempo possível, dos recursos da defesa técnica e do órgão ministerial, nos termos desta decisão.



    [...]



    Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 8).



    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcharam e marcham de maneira regular, sendo certo que a ordem já foi concedida pelo STJ para que a Corte de origem desse celeridade no processamento e no julgamento dos recursos interpostos pela defesa. Tanto que isso já ocorreu, razão pela qual incidiu, no caso, a Súmula 21/STJ, sendo a qual: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (stf). 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 2. A orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 207.997 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 203.741 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. [...]. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 166.960 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 203.515 AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20/9/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO VERIFICADA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPERAÇÃO DO DEFENDIDO EXCESSO DE PRAZO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 216.752 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe de 9/9/2022).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CP) e corrupção de menores (artigo 244-B do ECA). 3. Prisão preventiva. 4. Súmula 691/STF. 5. Sentença de pronúncia. 6. Inúmeros recursos apresentados pela defesa. 7. Excesso de prazo não configurado. 8. Contribuição da defesa para a mora processual. 9. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 154.705 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/11/2018).



    Assim, não se verifica inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).



    No mais, os fundamentos da prisão preventiva ou a possibilidade de sua substituição por outras cautelares alternativa previstas no art. 319 do CPP não foram examinados pelo STJ. Nessas circunstâncias, a análise dessas questões diretamente pelo STF implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    Posto isso, conheço parcialmente do hebaeas corpus e, na prte conhecida, denego a ordem (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator